Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741179-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por A CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial n. 0736673-78.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 207212922 da origem): “Quanto ao imediato levantamento, por qualquer uma das partes, dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito executório, este juízo já decidiu nos seguintes termos (id. 194762634, item II): "(...) Não obstante o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000 interposto pela parte executada, à luz do poder geral de cautela, aguarde-se a preclusão da decisão agravada para o cumprimento das determinações nela veiculadas referentes ao levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme ali consignado." Até o presente momento, não há qualquer informação nos autos a respeito do julgamento definitivo do pleito recursal. Além disso, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição, de modo que eventual pedido de antecipação dos efeitos da tutela, devidamente fundamentado, deve ser veiculado diretamente perante a instância recursal. Assim, indefiro o pedido de imediato levantamento dos valores depositados em Juízo pela parte exequente. Aguarde-se em Cartório o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000. Com a superveniência de notícias de seu julgamento, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito a seu respeito no prazo de 15 (quinze) dias, retornando-se os autos conclusos em seguida. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram julgados da seguinte maneira: “Trata-se de embargos de declaração de id. 208569283 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 207212922, sustentando, em síntese, a existência de omissão e contradição no decisum. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi condicionado o levantamento de valores depositados em conta judicial pela parte executada ao julgamento do agravo de instrumento n. 714915-07.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que o agravo de instrumento mencionado, o qual tem a finalidade de definir se os valores depositados espontaneamente pela parte executada em conta judicial devem aguardar o julgamento da apelação interposta no bojo da ação declaratória de nulidade dos títulos executivos n. 0725729-46.2022.8.07.0001, perdeu o seu objeto, ante o julgamento de desprovimento do apelo. Aduz que, mesmo comprovando esses fatos na origem, o Juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento, em contradição aos fundamentos anteriormente utilizados para não expedir ordem de levantamento do crédito. Suscita, ainda, que a decisão recorrida é omissa quanto ao pedido formulado de complementação do valor exequendo no que diz respeito à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o CPC. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja autorizado o levantamento dos valores depositados pela executada, bem como para que seja determinada a inclusão, no valor devido, dos consectários previstos no art. 523, §1o CPC, com a regular continuidade do feito em relação a esses valores. Preparo satisfeito (ID. 64506769). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão parcial da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Prima facie, merece ser destacado que a discussão relativa ao acerto da decisão proferida pelo Juízo da execução que indeferiu o levantamento do crédito depositados nos autos pela executada é objeto do agravo de instrumento n. 0720168-73.2024.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, e que foi desprovido, mantendo-se na integra aquela decisão, está preclusa. Logo, não cabe, neste novo recurso, adentrar nesta questão. Feita essa breve advertência, prossigo. Conforme se observa da decisão recorrida, o Juízo a quo consignou que o levantamento dos valores somente seria determinado após o julgamento do agravo de instrumento n. 714915-07.2024.8.07.0000. Isso importa, por conseguinte, que o julgamento da apelação interposta no bojo da ação declaratória de nulidade dos títulos executivos n. 0725729-46.2022.8.07.0001, por si só, não autoriza o levantamento dos valores, pois a decisão não foi condicionada ao julgamento do apelo. Embora não se descuide que os recursos estão intrinsicamente ligados, pois o agravo de instrumento trata da necessidade de se aguardar o julgamento da apelação para que o exequente/agravante possa levantar seu crédito, ao menos pela ótica processual, é necessário que haja efetiva decisão no bojo do agravo para que o Juízo a quo possa, assim, reconhecer a resolução dada à questão pelo Tribunal e determinar, eventualmente, o levantamento da quantia em depósito Inclusive, em consulta aos autos do AGI N. 714915-07.2024.8.07.0000, verifiquei que o agravante se manifestou pela perda do objeto em virtude do julgamento de desprovimento do apelo. Destarte, se reconhecida a perda do objeto recursal, poderá a parte pleitear o levantamento do seu crédito, de maneira que não exsurge danos aptos a amparar a concessão da tutela requerida, ao menos quanto a esse ponto. Situação diferente se apresenta no que toca à necessidade de continuidade da execução quanto à parcela relativa à multa e aos honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Isso, porque a parte exequente fez requerimento expresso de inclusão dessas penalidades processuais ao débito executado, mas a decisão recorrida não tratou da questão mesmo após a interposição de embargos de declaração. Logo, é necessária a sua análise. Destaco, para tanto, as regras estabelecidas no art. 523 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Pelo que se extrai do mencionado dispositivo legal, se o devedor regularmente intimado não pagar o débito em 15 dias, incidirão multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. A principal função dessa regra é compelir o devedor a efetuar o pagamento voluntário, proporcionando ao credor acesso ao crédito no menor prazo possível. Sendo assim, o depósito do valor exequendo com indicação de garantia do juízo e pedido expresso do devedor para que não haja a liberação da quantia em favor do credor, não configura pagamento, na medida em que o exequente não tem o numerário à sua disposição. Destarte, inafastável a incidência das sanções previstas no §1o do art. 523 do CPC. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não ocorre preclusão em face da ausência de interposição de recurso contra manifestação judicial que, de forma implícita, sinaliza a rejeição da forma de incidência de penalidade processual, em razão da necessidade de motivação expressa das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 2. As penalidades previstas no art. 523, §1o, CPC, devem ser incidir sobre todo o débito, quando o depósito realizado pelo devedor se destina a garantir o Juízo, enquanto se discute eventual excesso de execução, uma vez que o numerário não estava à disposição do credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682249, 07230888820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 3. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 4. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695077, 07041752420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE QUE GOZA O ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. EQUÍVOCO OU INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. Incabível conhecer de pedido de reforma ou de esclarecimentos acerca da decisão agravada apresentado por meio de contrarrazões ao recurso. A parte agravada, ao não se utilizar da via recursal cabível para expor seu questionamento quanto à forma em que seria calculado o valor da condenação, sujeitou-se à ocorrência da preclusão. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido. 3. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos lá estabelecidos, em respeito aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo. Conclui-se, portanto, que a decisão agravada - ao rejeitar a impugnação do executado/agravante quanto à forma em que realizada a compensação estabelecida no acórdão exequendo - apenas observou os limites impostos no título executivo judicial, que não deixa margem para outra interpretação mais abrangente ou mais favorável a quaisquer das partes. 4. Ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, reputa-se adequada a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar da Justiça. 5. O depósito judicial do valor do débito apurado pela Contadoria Judicial serve apenas para garantir o juízo e não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários aplicáveis em decorrência do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, com base no art. 523, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634872, 07211592020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Desse modo, vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do direito suscitado pela parte agravante. Por sua vez, o perigo de dano decorre da possibilidade de que se encerre a execução sem o acréscimo das penalidades legais ao total exequendo. Ante ao exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar incidência do art. 523, §1o do CPC, e a continuidade do processo executivo em relação às quantias decorrentes da sua aplicação. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 19:35:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora